Tribunal: TJSP
Processo: 2187287-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Alegação de excepcionalidade que autoriza a concessão do efeito suspensivo. Ausente a garantia do juízo. Exigência cumulativa não observada. Juízo que não restou garantido por penhora, depósito ou caução. Inteligência do § 1o do artigo 919 do CPC. Decisão preservada.

Recurso não provido.